Tribunal: TJSP
Processo: 1077849-37.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Ausência de omissão em relação às conclusões sobre a incidência dos encargos contratuais, sobre a desnecessidade perícia, bem como, sobre a distribuição do ônus sucumbencial. 2. Matérias relevantes que já foram efetivamente enfrentadas pelo acórdão (CPC/15, art. 489, § 1o). 3. Pretensão infringente que apenas poderia se dar como consequência dos vícios elencados no art.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Ausência de omissão em relação às conclusões sobre a incidência dos encargos contratuais, sobre a desnecessidade perícia, bem como, sobre a distribuição do ônus sucumbencial. 2. Matérias relevantes que já foram efetivamente enfrentadas pelo acórdão (CPC/15, art. 489, § 1o). 3. Pretensão infringente que apenas poderia se dar como consequência dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC/15. 4. Embargos declaratórios tem fundamentação vinculada e, por isso, não podem trazer matérias alheias aos limites dos incs. I, II e III, do art. 1.022, do CPC/15, ainda que para a finalidade de prequestionamento. 5. Embargos rejeitados.